Tribunal: TJES
Processo: 5015537-02.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015537-02.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYANNE MARA SOTAS DA SILVA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015537-02.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NAYANNE MARA SOTAS DA SILVA

RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., BANCO BRADESCO AS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora afirma que estava desempregada e viu um anúncio para ser parceira da empresa Jamef Transportes, tendo aderido a essa proposta. Indica que pagou os valores de R$ 499,90/R$ 600,00 e R$ 349,99 para assegurar essa adesão. Relata que os contatos foram realizados com supostos representantes da Jamef Transportes, Sompo Seguros e Mapfree Seguros.

Afirma que assinou suposto contrato de prestação de serviços com a Jamef Transportes, mas, após realizar o pagamento das quantias acima mencionadas e não conseguir iniciar os trabalhos de entrega, viu que havia sido vítima de golpe.

Relata que buscou as instituições financeiras requeridas para obter o ressarcimento dos valores transferidos, mas não obteve êxito. Busca, assim, a condenação dos requeridos/recorridos a devolução dos valores, no total de R$ 1.449,89, e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 8.000,00.

O juízo sentenciante julgou improcedentes todos os pedidos por entender que não houve qualquer falha na prestação dos serviços por parte das instituições financeiras requeridas.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, de forma genérica, que há responsabilidade dos recorridos pelos danos por ela suportados.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Verifico que, no caso dos autos, não houve qualquer falha de segurança nos sistemas das instituições recorridas, tendo sido as transferências realizadas pela própria recorrente, sem qualquer ingerência de terceiros na realização das transações. Inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente, afasta-se o dever de indenizar.

Ademais, ainda que as transações tenham sido realizadas para contas de supostos estelionatários, custodiadas nas instituições recorridas, não há,
in casu
, nexo de causalidade entre qualquer conduta dos recorridos e os supostos danos suportados pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)